Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
I - É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, causando-lhe dificuldade à sua defesa em Juízo, art. 6o, inc. VIII, do CDC. Ademais, a demanda trata sobre direitos pessoais, o que afasta a regra do art. 47 do CPC, restrita às ações fundadas em direito real sobre imóveis. Rejeitada a alegação de incompetência do Juízo.
II – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada do comprador, ante a irrevogabilidade dos negócios jurídicos, deve o autor suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal.
III – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A retenção de 25% dos valores pagos é abusiva e gera o enriquecimento sem causa da Incorporadora-ré, por isso deve ser reduzida para 10% sobre o montante pago pela autora.
IV – Diante da rescisão contratual por desistência do comprador e da modificação da cláusula penal compensatória prevista no contrato, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 do e. STJ) e a correção monetária a partir da data da citação.
V – Apelação parcialmente provida.